Tribunal: CARF
Processo: 10120.721669/2011-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.721669/2011-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.645 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Data do fato gerador: 25/11/2010
IPI. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. LEI N°
8.989/1995. ISENÇÃO. NOTA FISCAL. EMISSÃO EM NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com a Instrução Normativa SRF n° 899/2009, posteriormente
substituída pela Instrução Normativa RFB n° 1.769/2017, na venda de veículo
automotor a pessoa com deficiência, com a isenção instituída pela Lei n°
8.989/1995, a emissão da nota fiscal pelo estabelecimento industrial ou
equiparado a industrial deve se dar em nome do beneficiário da isenção e não
em nome do seu representante legal ou curador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Fernanda Vieira
Kotzias e João Paulo Mendes Neto.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Marcos Roberto da Silva (Suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721669/2011-97
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721669/2011-97

Relatório
Por medida de eficiência e economia processuais, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de exigência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI),
formalizada no auto de infração de fls. 38/45, lavrado em 20/04/2011, com
ciência da contribuinte na mesma data, totalizando o crédito tributário de
R$ 40.318,40, sendo R$ 22.699,25 de imposto, R$ 17.024,43 de multa
proporcional e R$ 594,72 de juros de mora calculados até 03/2011.
De acordo com a descrição dos fatos de fls. 40/41, o lançamento foi
efetuado por ter sido verificado o descumprimento das normas e requisitos a
que se encontra condicionada a isenção de IPI de veículo destinado à
pessoa portadora de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou
autistas, prevista na Lei no 8.989/95. Segundo consta, o estabelecimento
autuado emitiu a nota fiscal de venda do veículo em nome do representante
legal da beneficiária, e não em nome da beneficiária do incentivo que consta
no processo administrativo no 10820.001020/2010-88, descumprindo as
exigências constantes na IN RFB no 988/2009 que regulamentou o benefício.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls.
50/54, alegando, em síntese, que:
- a Lei no 8.989/95 estabelece que as pessoas portadoras de deficiência
mental profunda têm o direito de adquirir veículo com isenção do IPI;
- a aquisição deverá ser feita diretamente pela mesma ou por intermédio de
seu representante legal;
- sendo a pessoa afetada por doença mental profunda, a aquisição deve ser
feita pelo seu curador;
- a isenção deve ser reconhecida pela SRF;
- efetuou a venda ao genitor/curador da pessoa deficiente consoante
determina o § 3o do art. 1o da Lei no 8.989/95, emitindo nota fiscal contendo
todas as informações necessárias;
- caso houvesse qualquer irregularidade, o lançamento deveria ter sido
dirigido ao adquirente do veículo e não à impugnante.
Por fim, requereu que seja declarado insubsistente o lançamento.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Impugnação, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Data do fato gerador: 25/11/2010
ISENÇÃO.
EMISSÃO
DA
NOTA
FISCAL
EM
NOME
DO
REPRESENTANTE
LEGAL
DO
BENEFICIÁRIO
INCAPAZ.
IMPOSSIBILIDADE.
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá dar saída
aos veículos com isenção quando de posse da autorização emitida pela
Secretaria da Receita Federal, em nome do beneficiário. A Nota Fiscal de
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721669/2011-97

venda do veículo com isenção deverá ser emitida em nome do beneficiário,
não podendo ser emitida em nome do representante legal.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
repisa os argumentos da Impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Trata-se de controvérsia acerca da emissão de nota fiscal de venda de automóvel
com isenção de IPI em nome do representante legal da pessoa com deficiência beneficiária da
isenção e não em nome desta própria. A autuação acusa o procedimento de desatender o disposto
no §1° do art. 6° da Instrução Normativa SRF n° 988/209, que disciplina a aquisição de
automóveis com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, por pessoas portadoras de
deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas.
São incontroversos, portanto, o direito à isenção e o fato desta poder ser requerida
por intermédio do representante legal ou curador da pessoa com deficiência, repousando a lide
apenas sobre a obrigação específica de o estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
emitir a nota fiscal de venda em nome do beneficiário.
A isenção em tela foi instituída pela Lei n° 8.989/1995, vigente à época nos
seguintes termos:
Art. 1o Ficam isentos do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI os
automóveis de passageiros de fabricação nacional, equipados com motor de
cilindrada não superior a dois mil centímetros cúbicos, de no mínimo quatro
portas inclusive a de acesso ao bagageiro, movidos a combustíveis de
origem renovável ou sistema reversível de combustão, quando adquiridos
por: (Redação dada pela Lei no 10.690/2003)
(...)
IV – pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou
profunda, ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante
legal; (Redação dada pela Lei no 10.690/2003)
(...)
§3o Na hipótese do inciso IV, os automóveis de passageiros a que se refere o
caput serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena
capacidade jurídica e, no caso dos interditos, pelos curadores. (Incluído
pela Lei no 10.690/2003) (grifo nosso)

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721669/2011-97

Por sua vez, a Instrução Normativa SRF n° 988/2009, com a redação de então,
dispunha:
CAPÍTULO V
DAS NORMAS APLICÁVEIS AOS ESTABELECIMENTOS
INDUSTRIAL OU EQUIPARADO A INDUSTRIAL
Art. 6o O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial só poderá
dar saída aos veículos com isenção quando de posse da autorização emitida
de conformidade com o disposto no art. 4o, em nome do beneficiário.
§ 1o A Nota Fiscal de venda do veículo com isenção deverá ser emitida em
nome do beneficiário.
§ 2o Deverá constar no corpo da Nota Fiscal de venda do veículo com
isenção:
I - o valor do IPI desonerado; e
II - a observação: "ISENTO DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
-
Lei
no 8.989,
de
1995,
autorização
no __________conforme processo administrativo no________________".
(grifo nosso)

O §2° do art. 10 da Instrução Normativa RFB n° 1.769/2017, hoje vigente,
manteve previsão no mesmo sentido.
Pode-se constatar que a legislação de regência é clara em exigir do
estabelecimento que emita a nota fiscal de venda em nome do beneficiário da isenção, e este
não se confunde com seu representante legal ou curador. A legislação, sempre que se refere a
estes, o faz expressamente e em relação à prática de atos necessários à fruição do benefício e não
ao gozo do benefício em nome do representado ou curatelado.
O §5° do art. 2° da Instrução Normativa SRF n° 988/2009, ao dispor sobre os
destinatários da isenção, assim dispunha:
§ 5o Considera-se adquirente do veículo com isenção do IPI a pessoa
portadora de deficiência ou o autista que deverá praticar todos os atos
necessários à fruição do benefício, diretamente ou por intermédio de seu
representante legal. (grifo nosso)

A prática dos atos necessários à fruição do benefício por representantes legais ou
curadores não faz confundir a pessoa destes com a pessoa do beneficiário da isenção. Logo, estes
não podem figurar como adquirentes dos veículos beneficiados com a isenção. É por esta razão
que a norma é expressa em determinar que a nota fiscal de venda seja emitida em nome do
próprio beneficiário, ou seja, da pessoa com deficiência, ainda que este tenha sido representado
ou curatelado no curso do processo de requerimento do benefício.
O destinatário da isenção e, portanto, o proprietário do veículo por ela
beneficiado, é a pessoa com deficiência e não seu representante legal ou curador. A emissão da
nota fiscal em nome desta, inclusive, é medida de controle quanto à posterior fruição do
benefício dentro dos limites estabelecidos na legislação.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.645 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.721669/2011-97

Ademais, revela-se cristalino que as normas contidas no art. 6° da Instrução
Normativa n° 988/2009 são endereçadas ao estabelecimento industrial ou equiparado a industrial
que emitiu a nota fiscal em desatendimento às normas e requisitos a que estava condicionada a
isenção, de sorte que se revela acertada a aplicação da hipótese de responsabilidade pelo
pagamento do imposto prevista no art. 25, VI do RIPI/2002:
Art. 25. São obrigados ao pagamento do imposto como responsáveis:
(...)
VI - os que desatenderem as normas e requisitos a que estiver condicionada
a imunidade, a isenção ou a suspensão do imposto (Lei no 4.502, de 1964,
art. 9o, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 37, inciso II);

Assim, conforme disposto no art. 80 da Lei n° 4.502/1964, é cabível a exigência
do imposto, acrescido de multa de ofício, do fabricante do produto isento que emitir de forma
irregular a nota fiscal a que são obrigados.
Art. 80. A falta de lançamento do valor, total ou parcial, do imposto sobre
produtos industrializados na respectiva nota fiscal ou a falta de
recolhimento do imposto lançado sujeitará o contribuinte à multa de ofício
de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto que deixou de ser
lançado ou recolhido.
(...)
§ 1o No mesmo percentual de multa incorrem:
I - os fabricantes de produtos isentos que não emitirem ou emitirem de
forma irregular, as notas fiscais a que são obrigados;

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital